Tribunal: TCU
Processo: 038.537/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 290/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.537/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Fabio Carrano Moreira (XXX.968.519-XX); Egidio Bezerra Neto (XXX.446.464-XX); Eneida Willcox Rêgo (XXX.407.034-XX); Irene Pereira da Silva (XXX.873.044-XX); Kátia Ferreira Lima Falcão de Meneses (XXX.981.964-XX); Lucia de Fátima Araújo (XXX.575.774-XX); Manoel José de Medeiros (XXX.823.684-XX); Maria das Graças Santa Rosa (XXX.058.094-XX); Maria de Fatima Cavalvanti Barros (XXX.231.394-XX); Tirso Ramon Rivas Ortega (XXX.887.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.